Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-91.2012.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000793-91.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIRTES VITALIS ALGAYER - CPF: 535.825.861-20 (APELADO), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEMAR NORTE LESTE S.A (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração em Apelação Cível em Ação Declaratória de Adimplemento Contratual com Condenação à Subscrição Complementar de Ações c/c Indenização pelos Danos Sofridos. O acórdão embargado foi proferido nestes termos:

“Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que na fase de liquidação seja considerada o grupamento de ações.”

A embargante aponta omissão da Câmara julgadora em relação
ao laudo pericial que demonstraria a inexistência de “
resíduo acionário”
a ser pago para a embargada e, por conseguinte, afastaria a alegação de prejuízo financeiro.

Acrescenta que na primeira instância não foram enfrentadas todas as questões suscitadas, e que o aresto foi “
genérico e simples
” ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença arguida com amparo no art. 489 do CPC.

Busca o saneamento dos vícios indicados e a consequente reforma do julgado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na Apelação a ora embargante pleiteou a reforma da sentença, e um dos argumentos utilizados foi de que seria nula por não considerar o parecer do perito.

Ocorre que não houve objeção a esse laudo e mesmo assim foi requerida a sua complementação para “
avaliar o resíduo acionário
”.

Portanto, a embargante foi intimada a apresentar o número de Ações subscritas, o que não cumpriu, e o Juízo de origem julgou o processo nestes termos:

“Logo, uma vez que a parte demandada deixou de comprovar que subscreveu as ações devidas, efetuando os pagamentos correspondentes, deverá arcar com esse ônus. Este também é o entendimento deste Tribunal de Justiça Mato-grossense
[...].”

Já no acórdão embargado foi afastada a preliminar de nulidade da sentença exatamente por terem sido apresentados os motivos de fato e de direito que levaram à conclusão firmada, inclusive no tocante ao laudo pericial. E mais, foi determinado que no cálculo do valor de resíduo acionário, se existente, fossem observadas as operações de grupamento.

Como visto, não há nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide e a intenção de modificá-lo, no entanto não é essa a finalidade desta via.

E o julgador não precisa necessariamente se valer da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim resolver o caso de forma fundamentada, como aconteceu nesta hipótese.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024